Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718066-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0717229-93.2019.8.07.0001 apresentado pelo agravante contra MARIA DO SOCORRO SALES, decisão nos seguintes termos: “Em razão da comunicação acerca da modificação do valor do crédito penhorado, retifique-se o valor da penhora no rosto dos presentes autos para R$ 4.508,87 (ID.190684873). Tendo em vista que a penhora de rendimentos da executada foi efetivada, a secretaria do juízo deverá juntar o extrato da conta judicial vinculada à presente demanda. Em seguida, em razão da penhora, remetam-se, até o limite do crédito penhorado (R$ 4.508,87), os valores à 9a Vara Cível de Brasília, tendo em vista que não houve nenhuma comunicação daquele juízo acerca da desconstituição da penhora. Se a parte ora exequente entende que a penhora no rosto dos autos não deva subsistir, deverá apresentar as suas razões ao juízo que determinou o ato constritivo. Retire-se o sigilo das petições e documentos de IDs. 192004437 e 192004442 ante a ausência de motivos legais que justifiquem a restrição inserida pelo exequente. Advirto ao exequente que a inclusão de sigilo em peças processuais é restrita às hipóteses legalmente previstas, não podendo ser realizada de forma indiscriminada pelo peticionante.” – ID 192118207 dos autos n. 0717229-93.2019.8.07.0001; grifos no original. Pela decisão de ID 58830768, indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas (ID 59881811). Em 17/06/2024, o agravante veio aos autos requerer a desistência do recurso (ID 60382523). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida em qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso para que produza os efeitos legais. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora